Tribunal: STF
Processo: AI 477397
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
relativa à compensação de valores recolhidos a maior a título de
FINSOCIAL, decorrentes das majorações de alíquotas declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com a COFINS:
ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
 como violados (Súmulas 282); a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial, interposto
concomitantemente ao recurso extraordinário, não tem o condão de
suprir o prequestionamento da matéria constitucional.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: questão referente a índices de
correção monetária decidida à luz de legislação infraconstitucional;
 alegada ofensa ao direito de propriedade e aos demais princípios
constitucionais apontados no RE, que, se ocorresse, seria reflexa ou
 indireta, de reexame inviável no RE.